Tribunal: TJBA
Processo: 8000182-42.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000182-42.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:
DIOGO ANDRADE SANTANA, NAJARA VIANA OLIVEIRA

APELADO: NEILZA FRANCISCA DE SOUSA

Advogado(s)
:
ROSANA MARCIA TINOCO LEITE, KINDVALL BIAO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDORA MUNICIPAL. DESCONTOS EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. ART. 37, § 6º, DA CF. LEI Nº 10.820/2003, ARTS. 4º, § 4º, E 5º. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DESNECESSIDADE DE NEGATIVAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EC Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo município contra sentença proferida pelo juízo da vara dos feitos de relações de consumo, cíveis e comerciais, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por servidora municipal, confirmando tutela antecipada e condenando o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença (súmula 362 do STJ) e juros de 1% ao mês, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2. O ente municipal sustentou, preliminarmente, ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pelo eventual dano seria da instituição financeira. No mérito, defendeu a inexistência de ato ilícito, a ausência de dano moral e de nexo causal, pleiteando, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e a aplicação da taxa SELIC como índice único, nos termos da EC nº 113/2021.

3. A autora apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral da sentença, ao fundamento de que o município, na qualidade de consignante, deixou de repassar valores descontados em folha, gerando cobranças indevidas e ameaça de negativação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o município possui legitimidade passiva e responsabilidade pelo não repasse dos valores descontados a título de empréstimo consignado; (ii) saber se a ausência de repasse gera dano moral indenizável, independentemente de efetiva inscrição em cadastros restritivos; (iii) saber se o
quantum
indenizatório e os critérios de atualização monetária devem ser alterados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica decorrente do empréstimo consignado possui natureza trilateral, envolvendo mutuário, instituição financeira e empregador consignante, sendo este responsável pelo desconto e repasse dos valores, nos termos dos arts. 4º, § 4º, e 5º da Lei nº 10.820/2003.

6. O descumprimento do dever legal de repasse configura ato ilícito, ensejando responsabilidade civil objetiva do ente público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

7. A jurisprudência da primeira câmara cível do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou o entendimento de que a ausência de repasse dos valores descontados em folha configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a efetiva negativação do nome do servidor.

8. No caso concreto, restou comprovado que houve desconto em folha pelo Município que não repassou os valores à instituição financeira, o que ultrapassa mero aborrecimento cotidiano e atinge a tranquilidade e a honra subjetiva da servidora.

9. O valor fixado a título de dano moral (R$ 4.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento sem causa, além de atender à função pedagógica da indenização.

10. Quanto aos consectários legais, deve ser mantido o critério fixado na sentença até 08/12/2021, com incidência da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros a partir de 09/12/2021, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar os critérios de atualização monetária e juros, determinando a incidência da taxa SELIC como índice único a partir de 09/12/2021, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: O empregador, na relação jurídica de empréstimo consignado, responde objetivamente pelo não repasse dos valores descontados em folha, configurando-se dano moral
in re ipsa
diante de cobrança indevida ou ameaça de negativação, sendo aplicável a taxa SELIC como índice único de atualização a partir da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados

- Constituição Federal, art. 37, § 6º.

- Lei nº 10.820/2003, arts. 4º, § 4º, e 5º.

- Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, REsp 1.680.764/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/10/2017.

- TJ-BA, Apelação nº 0503232-41.2016.8.05.0113, Rel. Desª Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, publ. 05/04/2022.

- TJ-BA, Apelação nº 8000139-08.2018.8.05.0020, Rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, publ. 15/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000182-42.2018.8.05.0020
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA
e como apelada
NEILZA FRANCISCA DE SOUSA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.